Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMISSIBILIDADE. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. É consabido que a ação de exigir contas é procedimento especial que se separa em duas fases. Na primeira, há o acertamento acerca da existência ou não do direito à prestação de contas para, posteriormente, decidir acerca da correção das contas apresentadas, podendo haver a condenação do saldo devedor apurado em favor do demandante.
2. O ato judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, por deter natureza de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, é impugnável via agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5o, do CPC. No caso, embora o recorrente tenha manejado recurso de apelação, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, eis que ausente erro grosseiro, conforme orientação do STJ. Precedentes.
3. Não há que se falar em condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios quando julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, visto que o referido ato judicial não detém natureza jurídica de sentença.
4. A hipótese dos autos retrata recurso interposto com vistas à majoração de honorários advocatícios equivocadamente fixados na origem. Considerando-se que o recurso foi aviado pela parte vencedora, é imperativa a manutenção da decisão nos termos em que proferida, sob pena de ser incorrer em reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e não provido.